Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. O desconto indevido caracteriza violação do dever de cuidado e de oferecimento de produtos e serviços em consonância com as legítimas expectativas do consumidor, a consubstanciar verdadeiro rompimento do sistema de proteção do consumidor.
3. O dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de modo que, provado o desconto indevido, está demonstrado o dano moral.
4. Reparação do dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação do autor provida. Apelação do réu desprovida.